Tribunal: CARF
Processo: 10660.720016/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720016/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.576 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSÉ ALAIR COUTO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
SERVIÇOS
HOSPITALARES
E
OUTRAS
ATIVIDADES.
LUCRO
PRESUMIDO. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
Até 31/12/2008, para utilização do percentual de 8% para apuração da base de
cálculo do IRPJ, pela sistemática do lucro presumido, são enquadradas como
serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais,
voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas
por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Tendo sido interrompida pela unidade de origem a análise do direito creditório
por premissa afastada em sede de recurso voluntário, deve-se retornar o
processo àquela unidade para que seja ali examinado o mérito em sua íntegra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para aplicação da
Súmula CARF no 142, afastando a premissa de que as atividades desenvolvidas pela contribuinte
não constituem serviços hospitalares, para efeito de aplicação do disposto na redação original da
Lei no 9.249/95, em seu art. 15, § 1o, “a”, e determinando o retorno do processo à DRF de
origem para que seja ali examinado o mérito em sua íntegra.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720016/2010-01
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.576 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720016/2010-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
255/262) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
parecer/despacho decisório às folhas 232/235, que não homologou as compensações ali
relacionadas, de crédito pleiteado relativo a pagamentos indevidos ou a maior do IRPJ de
períodos de apuração dos anos-calendário 2000, 2001 e 2002, no valor total original de R$
49.972,30.
No referido parecer/despacho decisório, as compensações não foram homologadas
tendo em vista que a contribuinte, depois de efetuar os recolhimentos do IRPJ utilizando-se o
percentual de 32% na base de cálculo, retificou suas declarações e passou a utilizar o percentual
de 8%, “como se fosse enquadrado como serviços hospitalares”; porém, os serviços prestados
pela contribuinte não constituiriam “‘serviços hospitalares’, já que seu objeto social é a
‘prestação de serviços de laboratório e análises clínicas’”.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 240/253), a contribuinte, em
síntese do necessário, alegou a prestação de serviços hospitalares.
No acórdão a quo, a não homologação foi mantida, tendo em vista, em apertada
síntese, que a expressão “serviços hospitalares” somente abrangeria aqueles prestados por
estabelecimentos qualificados como “hospital”.
Ciência do acórdão DRJ em 21/03/2014, sexta-feira (folha 350). Recurso
voluntário postado em 22/04/2014 (folha 343).
A recorrente, às folhas 266/280, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores, citando jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
De acordo com o art. 56, parágrafos 5o, 6o e 7o, do Decreto no 7574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada como data
de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, o qual
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.576 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720016/2010-01

deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número do protocolo do
processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada
como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo aposto pelos
Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem da correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o , a unidade de preparo deverá juntar, por anexação ao
processo correspondente, o referido envelope.
De mesma natureza da impugnação e dando continuidade ao mesmo rito, o
recurso voluntário submete-se aos mesmos critérios. Desta forma, é tempestivo, portanto dele
conheço.
A lide consiste em determinar se os serviços prestados pela recorrente
correspondem aos serviços hospitalares mencionados na redação original do art. 15, § 1o, inciso
III, “a”, da Lei no 9.249/95, a seguir transcrito, para os quais é aplicado o percentual de oito por
cento sobre a receita bruta aferida mensalmente para determinar a base de cálculo do IRPJ para o
regime de tributação com base no lucro presumido:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares; (grifou-se)
Havia grande polêmica sobre quais atividades poderiam ser enquadradas como
“serviço hospitalar”, e quais os requisitos que os contribuintes deveriam atender para que fosse
aplicado o coeficiente de 12% A Lei no 11.727/2008, então, promoveu uma alteração na alínea
“a” acima transcrita, que passou a conter a seguinte redação:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008).
Todavia, os fatos debatidos nesse processo são anteriores a esta alteração
legislativa, mais precisamente referem-se aos anos-calendário 2000, 2001 e 2002; logo, aplica-se
a redação original da Lei 9.249/1995.
A polêmica sobre quais atividades poderiam ser enquadradas como “serviço
hospitalar”, e quais os requisitos que os contribuintes deveriam atender para que fosse aplicado o
coeficiente de 8%, antes da citada alteração legislativa, foi solucionada pelo STJ no REsp
1.116.399/BA, ao qual este CARF está vinculado no que diz respeito à sua aplicação, conforme o
disposto no artigo 62, § 2o, do Anexo II do RICARF. A ementa do mencionado acórdão segue
transcrita:
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.576 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720016/2010-01

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços
hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada
pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade,
ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos
dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter
estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a
conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo
diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as
disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.576 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720016/2010-01

Portanto, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se
identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
Dessa forma, não se deve restringir o benefício aos hospitais, até mesmo
porque, se esse fosse o propósito da lei, caberia explicitar-se que a concessão estaria dirigida
apenas a esses estabelecimentos, pois nada o impediria de ter assim procedido.
Ademais, recentemente, foi editada a Súmula CARF no142, que assim dispôs:
Súmula 142
Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.
Assim, a resolução de casos como o ora analisado restringe-se à comprovação
de que as atividades desenvolvidas pela recorrente atenderiam, de forma objetiva, aos
pressupostos delineados pelo STJ e se enquadrariam como serviços hospitalares, cuja receita
bruta auferida receberia o percentual de 8% na apuração do IRPJ pelo lucro presumido.
Do contrato social da recorrente (folha 207) consta que a sociedade tem por
atividade a exploração de prestação de serviços de laboratório e análises clínicas. Conforme os
critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.116.399/BA, portanto, a recorrente atua na área
daquilo que ficou definido como serviços hospitalares, para efeito de aplicação do disposto na
redação original da Lei no 9.249/95, em seu art. 15, § 1o, “a”.
Assim, para que não haja supressão de instância no julgamento, deve o processo
retornar à DRF que proferiu o Despacho Decisório em questão para que, afastada a premissa de
que as atividades desenvolvidas pela contribuinte não constituem serviços hospitalares, para
efeito de aplicação do disposto na redação original da Lei no 9.249/95, em seu art. 15, § 1o, “a”,
seja o mérito analisado na íntegra naquela unidade de origem.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para aplicação
da Súmula CARF no 142, afastando a premissa de que as atividades desenvolvidas pela
contribuinte não constituem serviços hospitalares, para efeito de aplicação do disposto na
redação original da Lei no 9.249/95, em seu art. 15, § 1o, “a”, e determinando o retorno do
processo à DRF de origem para que seja ali examinado o mérito em sua íntegra.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital